Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-61.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1002406-61.2020.8.11.0044
APELANTES: F A MARTINS – ME, FABIANA ALVES MARTINS SILVA e WILLIAS OLIVEIRA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos etc.
F A MARTINS – ME, FABIANA ALVES MARTINS SILVA e WILLIAS OLIVEIRA SILVA ao interporem recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, as partes recorrentes alegam que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimadas (ID no 98469450), os recorrentes F A MARTINS – ME e FABIANA ALVES MARTINS SILVA não trouxeram elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, se limitando a colacionar nos autos os mesmos documentos anteriormente apresentados e que, como já dito, não comprovam a alegada hipossuficiência.
Já o recorrente WILLIAS OLIVEIRA SILVA, sequer dignou em apresentar os documentos solicitados para comprovar sua alegada condição de desempregado.
Ademais, verifica-se da procuração de ID no 97757456 que os mesmos são patrocinados por advogados particulares, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intimem-se as partes recorrentes para providenciarem os preparos dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora